Tribunal: TJPA
Processo: 0834808-35.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834808-35.2022.8.14.0301

APELANTE: JOYCE OTANIA SEIXAS RIBEIRO

APELADO: JUDAS TADEU ALEXANDRE DO VALE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0834808-35.2022.8.14.0301

APELANTE: JOYCE OTANIA SEIXAS RIBEIRO

ADVOGADO: SANDRO AUGUSTO CONTENTE FERNANDEZ

APELADO: JUDAS TADEU ALEXANDRE DO VALE

ADVOGADO: ALLENE LUCIA PINHO ARAUJO / CARLOS HENRIQUE PINHO DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BUSCA O RECORRENTE A REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE QUE SEJA O APELADO CONDENADO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS, EM RAZÃO DA DEMORA DEMASIADA PARA ENTREGA DO DOCUMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, RELACIONADA A CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCABÍVEL A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, QUE SE JUSTIFICA NA HIPÓTESE EM QUE FICAR DEMONSTRADO QUE A DEMORA INJUSTIFICADA CAUSOU TRANSTORNOS EXTRAORDINÁRIOS, O QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO EM TELA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0834808-35.2022.8.14.0301

APELANTE: JOYCE OTANIA SEIXAS RIBEIRO

ADVOGADO: SANDRO AUGUSTO CONTENTE FERNANDEZ

APELADO: JUDAS TADEU ALEXANDRE DO VALE

ADVOGADO: ALLENE LUCIA PINHO ARAUJO / CARLOS HENRIQUE PINHO DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Alega na inicial que realizou a compra de um imóvel perante o réu , no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e este não cumpriu com outorgar procuração pública à compradora, para que essa pudesse tomar as devidas providências e assumir o domínio do imóvel adquirido após sua quitação. Requereu o cumprimento da referida obrigação de fazer bem como danos morais de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Houve contestação - id n. 16497549 - Pág. 1 - 14 - mencionou que houve atraso na entrega do documento em virtude de não conseguir emitir a segunda via da certidão de nascimento do senhor JUDAS TADEU, a qual só recebeu do cartório em 12/07/2022. Além de terem sofrido problemas de saúde, que necessitou de lenta recuperação. Mencionou que o ocorrido não configura danos morais.

MERY ELLEN ALMEIDA LIMA IMOBILIÁRIA-EPP (STYLUS IMOBILIÁRIA) REQUER o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e a EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

Decisão de saneamento do processo - id n. 16497601 - Pág. 1-4. ocasião em que o julgador com base no que preceitua o art. 485, VI, do CPC, este juízo extingue o processo sem resolução do mérito em relação a MERY ELLEN ALMEIDA LIMA IMOBILIÁRIA-EPP (STYLUS

IMOBILIÁRIA) e ELAINE LUCIA PINHO ARAUJO, ante a sua manifesta ilegitimidade passiva.

Houve audiência de instrução.

Houve alegações finais apresentadas pelas partes.

Sobreveio sentença mencionando que a procuração pública foi providenciada pelo réu e fora

juntada aos autos, conforme documento de ID 92372181. pelo que julgou IMPROCEDENTE o pleito da autora, com base nos fundamentos supra e, por conseguinte, resolveu o mérito do processo, com base no art. 487, I do Código de Processo Civil. Custas e despesas pela primeira autora, fixando os honorários em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

JOYCE OTANIA SEIXAS RIBEIRO menciona nas razões da apelação que a circunstância vivenciada não pode ser considerado como mero aborrecimento, afirmando que JUDAS TADEU agiu de má-fé, pelo que a dignidade, a paz, a tranquilidade e até a honra da apelada não foram violadas. Requer a reforma da sentença para que seja fixada a condenação em danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões.

É O RELATÓRIO

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0834808-35.2022.8.14.0301

APELANTE: JOYCE OTANIA SEIXAS RIBEIRO

ADVOGADO: SANDRO AUGUSTO CONTENTE FERNANDEZ

APELADO: JUDAS TADEU ALEXANDRE DO VALE

ADVOGADO: ALLENE LUCIA PINHO ARAUJO / CARLOS HENRIQUE PINHO DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença que indeferiu os danos morais, requeridos em razão de ter o réu/apelado demorado tempo demasiado na entrega da procuração pública, relacionada a contrato de compra e venda de imóvel.

Não obstante, a autora ter esperado tempo demasiado para receber o documento pertinente, referente a procuração pública mencionada, sabe-se que nestes casos , a indenização por danos morais se justifica na hipótese em que ficar demonstrado que a demora injustificada causou transtornos extraordinários, o que não se verifica no caso em tela.

Em alguns julgados que se verificam circunstâncias que envolveram espera demasiada , quanto ao pedido de danos morais, vejamos o entendimento o STJ :

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. TRANSTORNOS EXTRAORDINÁRIOS CONFIGURADOS NA ESPÉCIE. INDENIZAÇÃO REPARATÓRIA. CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
O atraso na entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda enseja condenação ao pagamento de indenização por danos morais, quando a demora injustificada cause transtornos extraordinários ao promitente comprador,
que transcendem o mero dissabor cotidiano. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória, especialmente quando o intuito é modificar as conclusões do acórdão recorrido, no sentido de que além da frustração com o atraso na entrega do imóvel, houve maiores desdobramentos capazes de atingir os direitos da personalidade do promitente comprador. (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1738475 PR 2018/0101355-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A demora na baixa de gravame de veículo, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária para tanto a demonstração de constrangimento que ultrapasse o mero dissabor.
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1781849 RO 2018/0310101-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Reconsideração. 2. Nos termos dos precedentes do STJ,
a espera por atendimento em fila de banco somente é capaz de ensejar reparação por dano moral quando for excessiva ou associada a outros constrangimentos, caso contrário configura mero dissabor.
3. No caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra da autora ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2002591 SC 2021/0328343-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Dessa forma, não merece reparo a sentença combatida.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença da forma como lançada.

é como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/02/2024